Tribunal: TJPA
Processo: 0808579-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808579-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, II C/C ART. 244-B DO ECA.PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 13/06/2021, SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM
30/06/2022
, À PENA DE 08 ANOS E 09 MESES DE DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDO EM REGIME FECHADO, SEM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESCABIMENTO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA AINDA AO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE RESPONDEU TODO O PROCESSO ACAUTELADO, MOTIVO PELO QUAL, PERSISTINDO OS REQUISITOS ENSEJADORES E PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DEVE PERMANECER SEGREGADO
,
SEM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCONTRA-SE ENCERRADA, ESTANDO O PROCESSO AGUARDANDO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, INCIDINDO, PORTANTO, O ENUNCIADO DA SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A alegação de ausência dos requisitos necessários para a custódia preventiva, é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o fato de que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias, além do risco de reiteração delitiva, já que é reincidente, possuindo sentença condenatória transitada em julgado anterior. Paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanece segregado;

2.

Impetrante alega excesso de prazo na segregação cautelar, aduzindo que o coacto teve sua prisão preventiva decretada em 13/06/2021, estando sentenciado e condenado em
30/06/2022
, todavia a instrução processual encontra-se encerrada, estando o processo aguardando julgamento do recurso de Apelação interposto pela defesa, incidindo, portanto, o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça;

3.

Ordem
conhecida
e
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
Regivaldo Balieiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves.

Sustenta, o impetrante, que o coacto
foi preso em flagrante em 13/06/2021, tendo a custódia sido convertida em preventiva, pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menor.

Consta dos autos que, diante disso, o paciente foi condenado nos autos da ação penal nº 0800918-42.2021.8.14.0010, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B do ECA c/c art. 70 também do Código Penal.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em síntese:
a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) excesso de prazo na prisão; c) falta de revisão da custódia preventiva. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que
em 12/6/2021, por volta das 11h30min, na loja “BIG VARIEDADES”, localizada na Rua Capitão Assis, nº 1067, no Município de Breves, os denunciados supracitados, associadamente com o menor A.D.S.F, mediante grave ameaça exercida pela utilização de simulacro de arma de fogo, subtraíram 2 (dois) aparelhos celulares – Iphone 11 pro, cor branca, e Motorola E6 plus, cor cinza - e 1 (um) relógio de pulso das vítimas que ali se encontravam.

O acusado JESSÉ CORREA BARBOSA e o menor A.D.S.F realizaram diretamente o roubo, enquanto REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA ficou esperando do lado de fora do estabelecimento comercial em uma motocicleta para que os réus empreendessem fuga após a consumação do delito.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA NA SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, em
30/06/2033
, proferiu a sentença condenatória na qual foi mantida a prisão preventiva do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores, negando-se, pois, a ele o direito de recorrer em liberdade.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias, além do risco de reiteração delitiva por ser reincidente, possuindo sentença condenatória transitada em julgado anterior.

A autoridade
a quo
prolatou a sentença condenatória nos seguintes termos:

[...]
O réu está preso preventivamente pela prática delitiva, não constando nos autos informação de que as razões que ensejaram a decretação da custódia cautelar tenham sofrido qualquer alteração significativa (ID. 28047687 - Pág. 1). Ressalto que, até o presente momento, os requisitos do fumus comissi delicti - lastreado nos indícios de autoria e materialidade, extraído pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução probatória e pelas demais informações carreadas aos autos - e do periculum libertatis – caracterizado pelo fato do réu já possuir condenação prévia transitada em julgado (ID. 28000664), o que denota sua contumácia delitiva e o consequente risco ao resguardo da ordem pública em sua liberdade, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça previsto no julgamento do HC nº 697.907/RJ sob a relatoria do Min. Antônio Saldanha Palheiro, bem como pela gravidade concreta do delito conjugada com a robustez probatória carreada aos autos - ainda estão presentes no caso em questão, demonstrando a necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual nego o direito do apenado de recorrer em liberdade.
[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, eis que contumaz na prática delitiva.

Outrossim, o paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanece segregado.

DO EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar, visto que o coacto está preso há 2 anos e sua última reavaliação da prisão ocorreu em 30/06/2022, por ocasião da sentença condenatória.

Denota-se, portanto, que a instrução processual encontra-se encerrada, estando o processo aguardando julgamento do recurso de Apelação interposto pela defesa, incidindo, portanto, o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juíz
a quo
, a qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/09/2023